Tribunal: TCU
Processo: 027.073/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 678/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 027.073/2024-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Carlos Roberto de Melo (XXX.914.008-XX); Claudia Maria Dias Barros (XXX.538.814-XX); Jose Luiz Rodrigues Pimenta (XXX.812.627-XX); Ludmila Ribeiro Felix de Andrade Gomes (XXX.379.807-XX); Marcos Artur de Oliveira Barros (XXX.852.517-XX); Miguel Felix de Andrade (XXX.057.537-XX); Raudive Dias Barros (XXX.588.327-XX); Ravel Dias Barros (XXX.589.007-XX); Stela Pereira Siqueira Gomes (XXX.751.037-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.